Tribunal: TJMT
Processo: 1000298-75.2021.8.11.0092
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000298-75.2021.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADAUTO LUIZ BERNINI - CPF: 325.633.021-53 (APELANTE), JAIRO PIRES MAFRA - CPF: 475.723.021-49 (ADVOGADO), FERTIBRAS S/A - CNPJ: 61.442.109/0001-73 (APELADO), MARIO WALDIR ZUHL - CPF: 441.839.500-82 (APELADO), ANDREA BERNINI - CPF: 130.837.968-46 (ASSISTENTE), ALEXANDRE BERNINI - CPF: 096.182.818-84 (ASSISTENTE), CRISTINE SCHMIDT BERNINI - CPF: 568.566.600-49 (ASSISTENTE), ANDREA BERNINI - CPF: 130.837.968-46 (APELANTE), ALEXANDRE BERNINI - CPF: 096.182.818-84 (APELANTE), CRISTINE SCHMIDT BERNINI - CPF: 568.566.600-49 (APELANTE), MARIA APARECIDA PIEDADE BERNINI (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO – CARTA DE ARREMATAÇÃO NÃO EXPEDIDA – VÍCIOS NA ALIENAÇÃO – DISCUSSÃO REMETIDA AOS PRÓPRIOS AUTOS DA EXECUÇÃO – APLICAÇÃO DO ART. 903 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

Os vícios na alienação devem ser resolvidos nos próprios autos da Execução antes da expedição da carta de arrematação, por força do art. 903 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Anulatória de Arrematação cuja petição inicial foi indeferida e determinada a baixa da distribuição.

Os apelantes alegam que a carta de arrematação ainda não foi expedida porque o Superior Tribunal de Justiça concedeu tutela provisória para atribuir efeito suspensivo ao REsp n. 13427-MT (2020/0118302-6).

Acrescentam que o art. 903, §4o, do CPC, não impede o ajuizamento desta demanda antes da emissão desse documento.

Pugnam pela reforma da sentença.

Sem contrarrazões (ID. 151875694).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O juízo de origem extinguiu a Ação Anulatória sob o fundamento de que a expedição de carta de arrematação seria condição necessária para a sua propositura.

Os apelantes alegam que não há óbice legal para a distribuição do feito antes da emissão desse documento.

O Código de Processo Civil estabelece o seguinte:

Art. 903. Qualquer que seja a modalidade de leilão
, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável
, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4o deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos.

§ 1o Ressalvadas outras situações previstas neste Código,
a arrematação poderá, no entanto, ser
:

I -
invalidada
, quando realizada por preço vil ou com outro vício;

II -
considerada ineficaz
, se não observado o disposto no
art. 804
;

III -
resolvida
, se não for pago o preço ou se não for prestada a caução.

§ 2o
O juiz decidirá acerca das situações referidas no § 1o, se for provocado em até 10 (dez) dias
após o aperfeiçoamento da arrematação.

§ 3o
Passado o prazo
previsto no § 2o
sem que tenha havido alegação
de qualquer das situações previstas no § 1o,
será expedida a carta de arrematação
e, conforme o caso, a ordem de entrega ou mandado de imissão na posse.

§ 4o
Após a expedição da carta de arrematação ou da ordem de entrega, a invalidação da arrematação poderá ser pleiteada por ação autônoma
, em cujo processo o arrematante figurará como litisconsorte necessário.

Como visto, esse dispositivo aponta com clareza os tipos de vícios que podem ser arguidos na própria Execução e o respectivo prazo, além de indicar a emissão da carta de arrematação como pressuposto para o ajuizamento de ação autônoma.

Logo, não há como admitir o trâmite da presente demanda.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - ARREMATAÇÃO - CARTA EXPEDIDA - REGISTRO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL - NULIDADE DO ATO - DECLARAÇÃO DE OFÍCIO - IMPOSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO STJ - IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE - EXAME DA MATÉRIA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Segundo a jurisprudência pacífica do STJ, a arrematação pode ser impugnada nos próprios autos da execução, mediante petição do interessado, ou invalidada, de ofício, caso haja nulidade, sendo certo que, depois de expedida a respectiva carta, a sua desconstituição deve ser pleiteada na via própria, que é a ação anulatória
. 2. Considerando que foi expedida carta de arrematação, devidamente registrada em cartório, junto à matrícula do imóvel, não há possibilidade de anulação do ato, de ofício, pelo Juízo de origem, devendo ser revogada a decisão objurgada. 3. Se não houve decisão do Juízo de origem sobre a matéria atinente à imissão provisória da agravante na posse do bem, vedada a análise em segundo grau, sob pena de supressão de instância. 4. Recurso parcialmente provido.
(TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0035.10.013055-4/001, relator Des. Raimundo Messias Júnior, 2a Câmara Cível, julgamento em 22/11/2022, publicação da Súmula em 29/11/2022, grifos diversos do original).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AGRAVOS INTERNOS. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
CARTA DE ARREMATAÇÃO. EXPEDIDA. AÇÃO AUTÔNOMA. POSSIBILIDADE
. SENTENÇA CASSADA. CAUSA MADURA. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. NULIDADE DA ARREMATAÇÃO. APELO PROVIDO. AGRAVOS INTERNOS PREJUDICADOS. 1. Apelação interposta em face de sentença que extinguiu ação anulatória de arrematação de imóvel em virtude da inadequação da via eleita. (...) 3.
Em que pese existir processo em curso, em fase de cumprimento de sentença, em consonância com o art. 903, § 4o, do CPC, expedida a carta de arrematação, a invalidação pode ser pleiteada por ação autônoma
. 3.1.
Esse é exatamente o caso dos autos, no qual a carta de arrematação foi expedida e determinada a ordem de imissão na posse
. 3.2.
Portanto, por expressa disposição legal, é possível buscar a invalidação da arrematação por meio de ação autônoma. 4. Precedente: "(...) Após a expedição da carta de arrematação e o consequente registro do título translativo no subsequente Cartório do Registro de Imóveis, a declaração de nulidade da arrematação somente pode ser pleiteada diante do ajuizamento de ação autônoma (art. 903, § 4o, do CPC)
(...). 10. Apelo provido. Agravos internos prejudicados.
(
Acórdão 1620357
, 07342112220188070001, relator João Egmont, 2a Turma Cível, TJ/DF, julgamento em 28/9/2022, DJE de 4/10/2022, sem página cadastrada, grifos diversos do original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023